Tribunal: TJPA
Processo: 0809951-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809951-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILVAN DE SOUSA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM COMORBIDADE. SUBMISSÃO A SESSÕES DE FISIOTERAPIA. TRATAMENTO PARTICULAR EXTRAMUROS. INCABIMENTO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA AUTORIDADE COATORA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em que há de se concluir que o estado de saúde do coacto está sendo adequadamente acompanhado pela casa penal onde se encontra custodiado. Vislumbra-se que o paciente foi submetido a exame de eletroencefalograma em 27/04/2023, e atendido por neurologista em 18/05/2023, oportunidade na qual foi avaliada sua condição clínica e prescrito medicamentos necessários. Ademais, afere-se que o paciente aguarda a realização de exames cardiológicos, após os quais, será agendado seu retorno ao médico neurologista da policlínica. No que concerne à fisioterapia motora requisitada, será autorizada após resultados cardiológicos e consulta com o médico.

2. Logo, não se mostra possível comprovar o estado grave de saúde, que leve à conclusão de que o tratamento do réu não possa vir a ser suprido pela casa penal onde encontra-se custodiado, inclusive, como já vem sendo realizado. Não se observa, portanto, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do quadro clínico do réu, ou mesmo a necessidade e atendimento particular, a ser custodiado pela família. Em recente Relatório de Saúde, datado de 29/06/2023, consta que o paciente apresenta quadro geral de saúde consciente e orientado, eupneico, calmo, comunicativo, com boa higiene corporal, pele e mucosa hidratadas, com bons sinais vistais.

3. Assim, não tendo a defesa cuidado de comprovar a imprescindibilidade do atendimento médico externo ao presídio, tampouco que no local não há estrutura para oferecer o tratamento adequado, não há como atender, neste momento, ao seu pleito.

4. Ordem denegada. Considerando, contudo, a comorbidade do paciente e o fato de que a ausência de tratamento adequado pode ocasionar-lhe graves consequências, determino à autoridade coatora que tome providencias no sentido de agilizar, o quanto antes, o resultado dos exames cardiológicos, o retorno com o médico especialista, bem como a avaliação do tratamento fisioterapêutico requisitado. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 1º a 03 de agosto do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 1º de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
GILVAN DE SOUSA PEREIRA
, tendo como Autoridade Coatora a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP.

Consta da impetração que o paciente cumpre pena total de 34 (trinta e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, dos quais já cumprira 09 (nove) anos e 5 (cinco) meses (Processo de Execução nº 0011133-14.2015.8.14.0401).

Afirma, no entanto, que o paciente foi acometido de Acidente Vascular Cerebral, com perda da força muscular do lado direito e tuberculose pulmonar, conjugadas com crises de convulsões, sangramento nasal, tontura, fraqueza e outras intercorrências médicas.

Salienta que a família do coacto tem buscado melhorias para sua estadia no cárcere. Que no dia 20/01/2022, foi solicitado pelo médico da SEAP o acompanhamento do paciente por FISIOTERAPEUTA. Não obstante, após diversos requerimentos junto à Vara de Execuções Penais de Belém, não houve retorno.

Aduz que a desídia da SEAD acarreta diversos prejuízos à saúde do paciente, tendo em vista que a fisioterapia ajuda no processo de reabilitação física após o AVC.

Acrescenta que a ilustre causídica que já peticionou perante este Egrégio Tribunal de Justiça, requerendo providências em relação à saúde do paciente. Todavia, em informações, a autoridade coatora informou que “
o exame eletroencefalograma está agendado para o dia 27/04/2023 na Policlínica Especializada Unidade Marco; porém, que a fisioterapia não foi agendada pelo sistema de regulação da SESPA, uma vez que é regulada pelo município. Que em contato com o serviço de Regulação do Município de Santa Izabel, foi agendada para o mês de maio.”

Por fim, asseverando a nobre advogada impetrante que a Autoridade Coatora não tem recursos e meios suficientes para prover a saúde do paciente, requer autorização para o atendimento PARTICULAR DE TODO O SEU TRATAMENTO MÉDICO do paciente, cujas despesas serão por ele arcadas.

Clama pela concessão liminar da ordem para que o paciente seja encaminhado à consulta com fisioterapeuta.

Em Decisão Interlocutória à ID 14815265, indeferi a liminar pleiteada.

Informações
prestadas peça autoridade inquinada coatora à ID 14892662, datadas de 30/06/2023.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
pronuncia-se pela
prejudicialidade do
mandamus
,
em virtude da perda de objeto.

É o relatório.

VOTO

Ab initio,
não há falar em prejudicialidade do
writ
, haja vista que a pretensão defensiva não foi alcançada em sua integralidade. Da análise dos autos, todavia, observa-se que as alegações da impetrante estão ancorada em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

No que se refere ao
estado de saúde do paciente,
do exame das informações prestadas nos autos, observa-se que a autoridade inquinada como coatora vem tomando as devidas providências para garantia do tratamento médico do coacto junto à unidade prisional.

Em informações, bem esclarece o Diretor de Execução Criminal – DEC/SEAP/PA (ID 14892661):

“Preceitualmente, ratifica-se que o paciente DIOVAN DE SOUSA PEREIRA, ora custodiado em unidade de segurança máxima Centro de Recuperação Prisional Paraense V-CRPPV-SEAP-PA, desde que se deu o ingresso do Paciente citado no Sistema Penitenciário do Pará, está recebendo a assistência biopsicossocial pelos Profissionais e Técnicos que compõem a pasta da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB desta Secretaria, na citada unidade prisional.

Neste norte, remete-se ao que manifesta a Diretora da DAB-SEAP-PA, a subsidiar a informação quanto ao cerne em questão, quanto ao cumprimento de diligência demandada por Vossa Excelência, consignando-se que o paciente DIOVAN DE SOUSA PEREIRA está sendo assistido por um médico condigno a sua condição e quadro de diagnóstico, isto é, especialista que integra o Corpo Técnico de Saúde desta SEAP e ofertado pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará-SESPA.

Consubstanciado na assertiva, vem a convergir o que disciplina o propósito desta Secretaria de Administração em salvaguardar condignamente as pessoas presas que estão sob sua custódia, dando a devida assistência à saúde dentro do espectro da Lei de Execução penal, quando a Diretora da DAB-SEAP se pronuncia sobre a avaliação de saúde:

PPL apresenta limitações devido a sequelas motoras em DIMIDIO DIREITO. Foi acompanhado no ambulatório de neurologia em razão de diagnóstico de AVC Isquêmico + Epilepscia (CID 10: 163+G40).

Possui histórico de exames de consultas realizadas. Realizou exame de BAAR, onde foi descartadas suspeita de tuberculose, já tendo realizado tratamento para a doença em 2022.

Realizou exame de encefalograma (27/04/2023) que já foi avaliado por Neurologista em 18/05/2023, tendo o mesmo prescrito medicamentos. Segundo o médico, as limitações motoras da PPL necessitam de acompanhamento regular da Neurologia e reabilitação motora com fisioterapia.

Está no aguardo de agendamento para a realização de exames cardiológicos, já que regulados pela Policlínica Metropolitana.

Estado Geral: consciente e orientado, eupneico, calmo, comunicativo, boa higiene corporal, pele e mucosa hidratada, abdome flácido.

À luz do dissertado, assevera-se que os atos discricionários procedimentais quanto ao tratamento a reabilitação física está sendo concretizado dentro do espectro normativo, assim como, vem a registrar que quanto aos demais atos administrativos ainda estão em trâmite perante o Órgão especializado de prestação de serviços à saúde (SESPA) para a devida realização.

Dito isto, vem a consolidar que esta SEAP presta a devida assistência à saúde no âmbito da Atenção Primária – APS, em ações de promoção de saúde e prevenções de doenças transmissíveis e não transmissíveis e de agravos decorrentes do próprio confinamento, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade – PNAISP, assim como na Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, e às demais políticas públicas e programas de saúde que compõe as normativas do Ministério da Saúde.

Insta salientar que, aos demais casos devem ser encaminhados à Rede de Atenção à Saúde, tais como os procedimentos, consultas, cirurgias e tratamentos, que requerem atenção especializada, como a vertente condição da PPL em comento.

No entanto, sobreleva-se que faz uso de medicamentos, conforme os preceitos subscritos pelos Profissionais de saúde no Relatório juntado.

Resumidamente, vem a ressaltar o lastro probatório com base no Relatório de Saúde (anexado) realizado pelo Profissional de saúde da equipe da Biopsicossocial da unidade prisional citada, desconstituindo a narrativa da Impetrante quanto a imputação de violar acesso à assistência à saúde por esta SEAP, com base a devida plausibilidade:

RELATÓRIO DE SAÚDE

Santa Izabel, 29 de Junho de 2023.

IDENTIFICAÇÃO: GILVAN DE SOUZA PEREIRA

INFOPEN: 78563

FILIAÇÃO: ARACILENE DO SOCORRO MORAES DE SOUSA

DATA NASCIMENTO: 15/08/1992

História da doença atual: PPL Apresenta limitações devido sequelas motora em dimidio direito. Foi acompanhado no ambulatório de neurologia devido diagnóstico de AVC Isquêmico + Epilepsia 9CID 10: 163 + g40), segue laudo em anexo.

Estado Geral: consciente e orientado, eupneico, calmo comunicativo, boa higiene Corporal, Pele e mucosa hidratada, abdome flácido.

Sinais vitais: Sat 99%, PA: 120/80, mmhg, FC: 70 bpm, T 35,5ºc.

EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS:

No Dia: 23/03/2023, realizou exames de BAAR, onde foi descartado suspeita de tuberculose e no ano de 2022 fez tratamento para doença com diagnóstica de cura no final do tratamento.

No dia 27/04/2023, realizou exame de eletroencefalograma, segue em anexo.

No dia 18/05/2023, realizou consulta Neurologista, onde foi avaliado exame de eletroencefalograma. Feito laudo Médico que segue anexo.

Recebe as seguintes medicações prescrito pelo neurologista AAS 100mg/dia, Carbamazepina 200mg 8/8hs, amitriptilina 25 mg/dia.

AGUARDA EXAMES: O custodiado está no aguardo da regulação sespa/seap, para agendamento de exames cardiológicos.

Após exames será agendado seu retorno com o Médico Neurologista da Policlínica. Foi solicitado pedido de Fisioterapia motora, porém só será autorizado após resultados de exames cardiológicos e consulta com médico NEUROLOGISTA. (...).

Diante a relevância ao caso em questão, a SEAP-PA está a cumprir com as diretrizes garantidoras de assistência à saúde às Pessoas Privadas de Liberdade-PPL que estão sob sua custódia, no exercício de sua atribuição expressa no teor da Lei nº 8.937/2019, assim como em conformidade as normativas constitucionais disciplinadoras e em consonância ao que rege a Lei de Execução Penal.

Sintetiza-se que todos os expedientes que esta SEAP responde tem o condão a consignar quanto as forças tarefas que os profissionais de saúde estão afinco ao atendimento de casos que necessitam a devida prestação de serviços. Por isso, é contumaz a dizer que vem a fomentar a Diretoria da DAB que os profissionais atuam na atenção primária diariamente quanto à assistência à saúde à PPL, e, assegura que ao referido Paciente está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8h00min as 14h00min.

Diante do relatado, que a SEAP-PA faz os devidos préstimos ao Vosso emanado, no que tange aos argumentos expostos na Ação Constitucional em epígrafe, embasado no que dispõe a manifestação da DAB, caso assim necessite maior especificidade.

Assim, é importante ressaltar que a SEAP-PA figura como instituição de segurança pública referendada a custódia advinda de decisão Jurisdicional, de caráter ressocializadora, de educação intramuros, que dispõe de atendimento no âmbito da atenção básica em saúde, caracterizando como conjunto de ações de saúde individual e coletivo abrangendo a promoção e a proteção da saúde, buscando a prevenção de doenças e solucionando possíveis agravos.

Vale subscrever que a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA ao referido custodiado, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do Sistema Único de Saúde-SUS, em obediência aos preceitos do artigo 196 da Constituição Federal (1988).

Doravante a esta assertiva, tendo como o propósito a elucidar ao determinado pela Desembargadora Relatora, vem a consignar que a SEAP exerce sua atribuição institucional, por meio da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP, quanto a resguardar ao paciente em comento o direito à assistência biopsicossocial, nos contornos ao que expressam os artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal, e nas Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos das Nações Unidas, e, sobretudo o que disciplina a Magna Carta.

Assim, vem a ser observado que a missão desta SEAP é calcada no instituto supremo de preservar a dignidade da pessoa humana. Por conta desta métrica, dispõe que dentro da discricionariedade e legalidade a Equipe Biopsicossocial da unidade prisional CRPPV está efetivando a sua atribuição funcional apropriada ao quadro de saúde da PPL em pauta. Nestes termos, formada a convicção necessária para o indeferimento da liminar pleiteada, eis que não há o preenchimento cumulativo dos requisitos do fumus boni juris e o periculum in mora. Com efeito, diante do objeto pretendido na impetração já alcançado, resta prejudicado este Instrumento Constitucional, além de não configurada violação e ilegalidade por parte desta Secretaria uma vez que não se demonstra nenhum resquício de ilegalidade em comento.

Ante o exposto, e certa da atenção de Vossa Excelência quanto às informações prestadas por esta Secretaria, pugna-se pelo não provimento da Ação Constitucional em análise em face de perda do objeto, e sequencialmente a extinção e o seu arquivamento, a luz do art. 6º, §5 da Lei 12016/2009 c/c art. 485, VI do CPC/2015.

Contudo, carreadas às considerações e os fundamentos expostos, estas são as informações a prestar a Vossa Excelência, fazendo a devida juntada dos Documentos, correlatas ao paciente GILVAN DE SOUSA PEREIRA com o propósito a elucidar o postulado no Habeas Corpus.”

De tal modo, há de se concluir que o estado de saúde do coacto está sendo adequadamente acompanhado pela casa penal onde se encontra custodiado.

Vislumbra-se que o paciente foi submetido a exame de eletroencefalograma em 27/04/2023, e atendido por neurologista em 18/05/2023, oportunidade na qual foi avaliada sua condição clínica e prescrito medicamentos necessários.

Ademais, afere-se que o paciente aguarda a realização de exames cardiológicos, após os quais, será agendado seu retorno ao médico neurologista da policlínica. No que concerne à fisioterapia motora requisitada, será autorizada após resultados cardiológicos e consulta com o médico.

Logo, não se mostra possível comprovar o estado grave de saúde, que leve à conclusão de que o tratamento do réu não possa vir a ser suprido pela casa penal onde encontra-se custodiado, inclusive, como já vem sendo realizado. Não se observa, portanto, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do quadro clínico do réu, ou mesmo a necessidade e atendimento particular, a ser custodiado pela família.

Em recente Relatório de Saúde, datado de 29/06/2023, consta que o paciente apresenta quadro geral de saúde consciente e orientado, eupneico, calmo, comunicativo, com boa higiene corporal, pele e mucosa hidratadas, com bons sinais vitais.

Assim, não tendo a defesa cuidado de comprovar a imprescindibilidade do atendimento médico externo ao presídio, tampouco que no local não há estrutura para oferecer o tratamento adequado, não há como atender, neste momento, ao seu pleito.

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada.

Considerando, contudo, a comorbidade do paciente e o fato de que a ausência de tratamento adequado pode ocasionar-lhe graves consequências, determino à autoridade coatora que tome providencias no sentido de agilizar, o quanto antes, o resultado dos exames cardiológicos, o retorno com o médico especialista, bem como a avaliação do tratamento fisioterapêutico requisitado.

Belém/PA, 1º de agosto de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023